Tribunal: TJDFT
Processo: 0003514-55.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. DATA ANTERIOR À RECONCILIAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O imóvel não integra o patrimônio do falecido se a cessão de direitos relacionada à aquisição do referido bem foi firmada e quitada pela companheira em data anterior àquela apontada como início da união estável.
2. A adjudicação do imóvel realizada por meio de procedimento judicial de arrolamento de bens não se confunde com a aquisição propriamente dita e não transmite direitos aquisitivos ao de cujus.
3. Impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito em face da constatação de ausência de bens a partilhar.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.